Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0000677-76.2019.8.07.0007 APELANTE: RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADOS: OS MESMOS ================= DESPACHO ================== Trata-se de petitório da defesa constituída do apelante (ID 15792850), noticiando o fim da relação contratual e consequente renúncia, além de alegar a impossibilidade de efetuar as comunicações de praxe ao cliente em razão da Pandemia do COVID-19. Considerando o cenário atual e as medidas adotadas pelo d. Juízo da Execução, a fim de evitar a disseminação do COVID-19 no estabelecimento prisional, EXCEPCIONALMENTE defiro o requerido. Intime-se o apelante, noticiando a renúncia de seu causídico, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo patrono ou manifeste interesse em ser assistido pela assistência judiciária gratuita. Transcorrido o prazo assinalado in albis, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do recorrente. Intimações necessárias. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR